Tribunal: STF
Processo: Rcl 75855
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. TERCEIROS. SIGILO JUSTIFICADO. SÚMULA VINCULANTE 14. AFRONTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação.



    2. A parte agravante sustenta violação à Súmula Vinculante 14 ante o indeferimento de acesso ao conteúdo de relatórios de inteligência financeira já documentados nos autos de inquérito policial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao negar acesso a relatórios de inteligência financeira, o órgão de origem incorreu em ofensa à Súmula Vinculante 14.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Inexiste ofensa à Súmula Vinculante 14 quando indeferido acesso a relatórios de inteligência financeira, com a finalidade de proteger o sigilo de informações de terceiros.



    5. Mostra-se imprópria a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.